Tribunal: TJMT
Processo: 0003137-93.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BS2 S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 79074459):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada”.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 57, do CDC, ao argumento que “o PROCON valorando a vantagem auferida, gravidade da infração e condição econômica do fornecedor entendeu por razoável aplicar multa 530 vezes maior que o valor efetivamente descontado de forma indevida. O que é controvertido é a proporção e abusividade desta multa que à época alcançava quatorze mil reais contra uma única reclamação, ou seja, o que se visa é declaração de que a multa foi manifestamente abusiva e a sua redução”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões inseridas nos ids. 89816984 e 89824984.
Contrarrazões no id. 96240979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 57, do CDC, ao argumento que “o PROCON valorando a vantagem auferida, gravidade da infração e condição econômica do fornecedor entendeu por razoável aplicar multa 530 vezes maior que o valor efetivamente descontado de forma indevida. O que é controvertido é a proporção e abusividade desta multa que à época alcançava quatorze mil reais contra uma única reclamação, ou seja, o que se visa é declaração de que a multa foi manifestamente abusiva e a sua redução”.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o ponto acima contestado demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ANALISE CONTRATUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. PROCON. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 1.022, I e II e artigo 489, §1°, III e IV do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. Na hipótese, a alegação de que o regulamento da promoção "Entre no Jogo" não deveria ser qualificado como "contrato de consumo", mas sim promessa de recompensa demanda interpretação das clausulas contratuais. Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidem à hipótese as Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a revisão a que chegou o Tribunal de origem acerca dos critérios adotados e do quantitativo da multa aplicada pelo PROCON demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.397.388/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/11/2017; AgInt no AREsp 1.085.972/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 31/8/2017; AgInt no REsp 1.441.297/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/8/2017. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1911915/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça